Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. SÍNDROME DE ASPERGER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO.
1. A necessidade de prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
2. A Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo (CF 37 § 6o). Precedentes do E.TJDFT.
3. Configurados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, o Distrito Federal deve compensar os danos morais.
4. No caso, a demora injustificada do plano de saúde para analisar a autorização da cirurgia revelou-se abusiva, configurando dano moral passível de indenização.
5. Mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 12.000,00 (doze mil reais).
6. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu.